Tribunal: TJBA
Processo: 0000191-81.2012.8.05.0140
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000191-81.2012.8.05.0140

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS
(ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL).
APELANTE CONDENADO À PENA DE
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e multa.
regime semiaberto
.

pleito absolutório.
inalbergamento
.
AUTORIA E MATERIALIDADE
do delito
CONFIRMADAS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
em crimes contra o patrimônio
.

CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS.
PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.

res furtiva
encontrada na posse de um dos corréus. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

pedido de reforma da dosimetria. acolhimento.
P
RESENÇA SIMULTÂNEA DAS MAJORANTES
PREVISTAS NOS INCISOS I
E
II
DO
ART. 157 DO CP
. (
CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA).
CRIME PRATICADO ANTES DA REFORMA DE 2018.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICA
TIVA
IDÔNEA PARA
CÁLCULO CUMULATIVO
.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
PRECEDENTES
DO STJ.

ELEVAÇÃO DA PENA EM
1/3 (UM TERÇO)
, NA TERCEIRA ETAPA
.

APELAÇÃO CONHECIDA E

PARCIALMENTE PROVIDA.

1
.
Trata-s
e de Recurso de Apelação interposto pela defesa de LUCAS DOS SANTOS SILVA
insurgindo-se contra sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA (id 69409531) que condenou o Réu nas sanções do
artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

2.
Na ocasião, o Réu foi dispensado do pagamento das custas processuais, sendo-lhe concedido, ademais,
o direito de recorrer em liberdade
.

3.
Digno de registro que, em decisão anterior, datada de 24/08/2023 (id 69409494),
foi declarada
extinta a punibilidade
dos acusados Lucas dos Santos Silva, com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003); Alexsandro de Jesus Marculino, relativamente ao delito de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II do CP); Sandro de Amorim, no que diz respeito à infração penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), e Genival de Jesus Santos, no que tange ao crime de receptação (art. 180,
caput,
do CP), pelo advento da prescrição, em abstrato, da pretensão punitiva do Estado.

4.
Desta forma, prosseguiu o presente feito apenas em relação a LUCAS DOS SANTOS SILVA, relativamente ao crime remanescente de roubo majorado.

5.
Da prefacial, extrai-se que:
"
no dia 22 de julho de 2012, por volta das 19 horas, na estrada do Distrito do Palma, região do Riachão, zona rural do município de Jaguaripe, BA, os ora primeiro e segundo denunciados, em unidade de desígnios convergentes para a consecução de delitos e divisão de tarefas, mediante grave ameaça efetivada pelo uso de arma de fogo, constituída por uma pistola calibre .32, renderam a vitima Janilson dos Reis Santos, quando esta passava pelo local na condução de uma motocicleta Honda CG 125 FAN, placa policial JRS 5885, cor preta, ano 2008, chassis 9C2JC30708R711779, subtraindo-lhe o referido veículo, documentos pessoais do condutor e do veiculo e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), tendo o segundo denunciado fornecido a arma de fogo para que o terceiro denunciado a guardasse em sua residência, e tendo o segundo denunciado, no dia seguinte ao roubo, vendido a motocicleta referenciada para o quarto denunciado, no município de Tancredo Neves/BA, que a adquiriu ciente de sua origem ilícita
.
(...)

6.
Denota-se que o Apelante foi preso em flagrante no dia
25/07/2012
, sendo esta convertida em prisão preventiva, em decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 0000173-60.2012.805.0176 (id 69407561), permanecendo segregado até
20/09/2013
, quando obteve liberdade provisória, nos termos da decisão constante no id 69409366.

7.C
onforme consabido
, tratando-se de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando os fatos são narrados com riqueza de detalhes, de maneira coerente, coesa e sem contradições.

8.
Demais disso,
não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o depoimento
do ofendido, tampouco
o testemunho dos policiais, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie
a intenção destes em incriminar deliberadamente
o Apelante, cabendo salientar, ainda, que fora devidamente
oportunizado o contraditório.

9.

Não se pode olvidar, ainda,

que

a vítima
reconheceu
o Apelante Lucas desde o momento em que fora abordado, fornecendo as autoridades informações que possibilitaram sua localização e captura pouco tempo após o delito, ou seja, em menos de 24 (vinte e quatro horas).

10.
Sobreleve-se, ademais, que a
res furtiva
somente fora encontrada e recuperada a partir
da confissão extrajudicial de Lucas, ainda durante as diligências, quando revelou ter vendido o veículo a Genival de Jesus Santos (“Geni”), fornecendo o endereço deste aos policiais, onde fora encontrado na posse da motocicleta roubada.

11
.
Com efeito, não agiu com acerto o douto julgador, na medida em que, conquanto
se reconheça a presença concomitante de
duas circunstâncias que, a rigor,
conduzem
a elevação da pena – concurso de agentes e emprego de arma de fogo – não se vislumbra, no caso concreto, elementos que
justifiquem a aplicação sucessiva.
P
recedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

1
2
.
In casu,
impende considerar o moderado grau de ofensividade da conduta, bem assim a inexistência de outros elementos aptos a justificarem uma maior reprovação da conduta praticada, razão pela qual entendo que a aplicação
sucessiva
das frações resultaria excessiva no caso vertente.

1
3. S
anção corporal definitiva remodulada para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

14.
A douta
Procuradoria de Justiça, através da
Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha, opinou
pelo conhecimento e improvimento do recurso.

15.
APELAÇÃO

CONHECIDA E

PARCIALMENTE PROVIDA.

16.
Conhecimento
e improvimento do pleito absolutório;

17. Conhecimento e acolhimento
da pretensão de reforma da dosimetria da pena, na terceira etapa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000191-81.2012.8.05.0140
, provenientes da Comarca de
Nazaré
/BA, em que figura como Apelante
L
ucas dos Santos Silva
e, como Apelado,

o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
,

apenas para afastar
o aumento sucessivo aplicado na
terceira fase da dosimetria
,
ante
o concurso de majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas)
, fixando a
sanção corporal definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)